Tribunal: TJDFT
Processo: 0710576-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SNIPER. MERO INCONFORMISMO.

1. A omissão, para fins de provimento de embargos de declaração, ocorrerá quando a decisão deixar de se manifestar sobre ponto que deveria se pronunciar para resolver a lide. Tal vício, contudo, não ocorre quando o acórdão não se pronuncia expressamente acerca de todos os argumentos apresentados e dispositivos legais que o embargante considera favoráveis à sua pretensão.

2. A alteração do resultado do julgamento para que se adeque aos interesses do embargante é providência inviável através dos embargos de declaração.

3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.